Tribunal: TJDFT
Processo: 0706493-73.2020.8.07.0003
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-06-23
Data de publicação: 2021-07-01

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO BANCÁRIO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO NA MODALIDADE RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). ALEGAÇÃO DE DIVERGÊNCIA ENTRE O CONTRATO PRETENDIDO E O CELEBRADO. DEVER DE INFORMAÇÃO CLARA E ADEQUADA OBSERVADO. TERMO DE CONSENTIMENTO ESCLARECIDO. VALOR MÍNIMO DA FATURA. CONTRATAÇÃO VÁLIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1.Insurge-se o banco réu contra a sentença exarada pelo 2o Juizado Especial Cível de Ceilândia que julgou procedente em parte os pedidos iniciais para declarar a nulidade do contrato de cartão de crédito consignado na modalidade RMC (Reserva de Margem Consignável), condenar o banco/recorrente a suspender os descontos na aposentadoria do autor/recorrido e a restituir o valor descontado além do valor da quantia disponibilizada em conta de titularidade do recorrido (R$ 5.100,00).
2. Em seu recurso, a ré/recorrente argui preliminar de incompetência do Juizado Especial, no mérito defende a validade da contratação, que o autor/recorrido detinha conhecimento da modalidade aderida, que se tratava de um cartão de crédito consignado e não empréstimo consignado, que as informações foram prestadas no momento da contratação, que foi disponibilizado em favor do recorrido o valor de R$ 5.100,00, mas até o momento só foi descontado a quantia de R$ 1.393,56 da remuneração do autor/recorrido.
3. Após detida análise dos autos, restou incontroverso que as partes celebraram contrato de adesão de cartão de crédito, na modalidade RMC, com autorização para desconto em folha de pagamento e o autor/recorrido recebeu crédito em conta o valor de R$ 5.100,00 (ID 21398420 p. 1/2).
4. Por outro lado, o valor já quitado pelo autor/recorrido é de R$ 1.393,56, considerando que a parte autora não impugnou o valor apresentado pelo banco/recorrente. Aliás, convém registrar que a parte autora não se manifestou acerca dos documentos juntados pela recorrente relacionados à contratação, que ocorreu de forma presencial/expressa, diferentemente do narrado inicialmente pelo autor que teria sido via telefone (ID 21398444).
5. Assim, diferentemente de outras ações aqui já analisadas, ressalta aos olhos, no presente caso, é a existência de um Termo de Consentimento Esclarecido (ID 21398420 - Pág. 3), com as seguintes informações: “(ii) fui informado que a realização de saque mediante a utilização do meu limite de cartão de Crédito Consignado ensejará a incidência de encargos e que o valor do saque, acrescido destes encargos, constará na minha próxima fatura do cartão; (iii) a diferença entre o valor pago mediante consignação (desconto realizado diretamente na remuneração/benefício) e o total da fatura poderá ser paga por meio da minha fatura mensal, o que é recomendado pelo Banco Daycoval S.A. já que, caso a fatura não seja integralmente paga até a data de vencimento, incidirão encargos sobre o valor devido, conforme previsto na fatura; (iv) declaro ainda saber que existem outras modalidades de crédito, a exemplo do empréstimo consignado, que possuem juros mensais em percentuais menores; (vi) sendo utilizado o limite parcial ou total de meu cartão de crédito, para saques ou compras, em uma única transação, o saldo devedor do cartão será liquidado ao final de até 72 meses (...) DESDE que não realize outras transações (...), não ocorre a redução/perda da minha margem (...)”
6. Portanto, no presente caso, restou comprovado que o banco/recorrente cumpriu, a contento, com o dever de informação, em observância aos art. 6o, II e III, e ao art. 46, ambos do CDC, explicitando nas cláusulas contratuais a sistemática do Cartão de Credito Consignado na modalidade RMC. Inclusive, restou demonstrado nos autos que a liquidação do saldo devedor se daria ao final de 56 parcelas, em consonância ao disposto no Termo de Consentimento esclarecido que o saldo devedor seria liquidado em “até 72 meses”, asseguradas determinadas condições, que foram informadas ao autor/recorrido, conforme descrito acima (cláusula VI). De forma que também foi observada a norma protecionista do art. 56, IV do CDC.
7. Neste sentido, cito precedente da Primeira Turma Recursal, (Acórdão 1266749, 07061334220198070014, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 17/7/2020, publicado no PJe: 20/8/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
8. Isso posto, razão acompanha o recorrente acerca da validade da contratação, do cumprimento ao dever de informação, da inexistência de abusividade, ou qualquer outro vício que macule o contrato, prevalecendo-se, assim, o pacto firmado entre as partes (princípio do pacta sunt servanda).
9. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Sentença reformada para julgar improcedentes os pedidos iniciais. Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios, em razão da ausência de recorrente vencido (art. 55, da Lei 9099/95). 10. A súmula de julgamento servirá de acórdão. (art. 46, Lei 9099/95).